Tribunal: TJDFT
Processo: 0740567-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0740567-89.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: KAIO HENRIQUE FERREIRA DIAS IMPETRANTE: MARA CLEICIMAR VIEIRA DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por MARA CLEICIMAR VIEIRA DA SILVA, advogada inscrita na OAB/DF no 68.695, em favor de KAIO HENRIQUE FERREIRA DIAS, preso preventivamente, pela suposta prática do delito descrito no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/2006, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia que converteu o flagrante em prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Alega a impetrante, que não estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva, conforme exige o artigo 312 do Código de Processo Penal. Sustenta que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa, atividade lícita e não integra organização criminosa. Argumenta que a abordagem policial foi baseada em mera presunção, sem fundada suspeita ou mandado judicial, configurando ilegalidade na busca pessoal e domiciliar, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, deste modo, todas as provas obtidas são ilícitas por derivação, nos termos do artigo 157, § 1o, do Código de Processo Penal. Assevera que o paciente apresenta quadro clínico de fobia específica, sinais de TDAH, faz uso de medicação controlada e está em tratamento psiquiátrico, sendo a prisão prejudicial à sua saúde mental e destaca também, a situação de vulnerabilidade de seus familiares, incluindo filhos com autismo e TDAH, e companheira com deficiência física e alergias graves. Ressalta que, mesmo em caso de futura condenação, o paciente faz jus à causa de diminuição prevista no § 4o do artigo 33 da Lei de Drogas, podendo cumprir pena em regime aberto, conforme jurisprudência pacificada do STJ e STF, que reconhece a desproporcionalidade da prisão preventiva em casos de réus primários, sem violência ou grave ameaça, e com possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Requer, com isso, liminarmente, concessão da ordem para revogação da prisão, com ou sem a fixação de medidas cautelares alternativas, e no mérito, a confirmação da liminar. É o relatório. Decido. Primeiramente, no que tange a tese relativa à ilegalidade na busca pessoal e do ingresso dos policiais na residência do paciente, importa registrar que não se vislumbra qualquer ilegalidade neste particular. Isso porque pelo que se depreende da dinâmica delitiva, é possível constatar que os policiais já tinham conhecimento de que a região era conhecida como ponto de tráfico. Após campana visualizaram o paciente saindo de sua residência na Quadra 510, Conjunto 18, Casa 1, Recanto das Emas/DF, conduzindo um veículo de placa JIP-1184. Realizada a abordagem na quadra 508 foram apreendidas porções de maconha e de “dry ice” e “colômbia gold” (variedades de Cannabis sativa de alto valor comercial, cerca de R$ 200,00 o grama). Em seguida dirigiram-se à residência do paciente e apreenderam aproximadamente 5kg (cinco quilos) de maconha prensada, em tabletes; 55g (cinquenta e cinco gramas) de “dry ice”; 2 (duas) estufas utilizadas no cultivo de entorpecentes; 2 (duas) balanças de precisão; 2 (duas) máquinas de cartão de crédito e 9 (nove) aparelhos celulares vinculados ao paciente. Nestes termos, diante da situação de flagrante delito, da natureza permanente do crime de tráfico, escorreita a prisão em flagrante e a entrada dos policiais na residência do paciente, bem como a apreensão realizada, não havendo que se falar, portanto, em constrangimento ilegal. Ressalte-se que o policial afirmou que já havia informação que o paciente estaria traficando no Taubaté, conclusão em sentido diverso demandaria o aprofundado exame do conjunto fático-probatório, o que é incabível na via estreita do habeas corpus. Com relação à necessidade da prisão preventiva, numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra qualquer ilegalidade a ser sanada na decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva, uma vez que devidamente fundamentada, com espeque na garantia da ordem pública, trazendo elementos concretos que indicam risco evidente caso seja libertado o paciente. O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, restou demonstrado mediante o Auto de Prisão em Flagrante no 1534/2025 (fls. 23/30), Laudo Preliminar de Perícia Criminal (fls. 31/40), Auto de Apresentação e Apreensão no 634/2025 (fls. 46/47), Comunicação de Ocorrência Policial no 9.151/2025-1 (fls. 51/58), bem como pelo oferecimento da denúncia em 19/9/2025, imputando ao paciente a prática do delito descrito no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006. O periculum libertatis também restou demonstrado pelas circunstâncias do fato, pois, conforme narrado na denúncia, o paciente trazia consigo e tinha em depósito para difusão ilícita, i) 5 (cinco) porções da substância entorpecente conhecida como maconha, acondicionadas em sacola/segmento plástico/fita adesiva/mochila, perfazendo a massa líquida de 4.350g (quatro mil trezentos e cinquenta gramas); ii) 1 (uma) porção da substância entorpecente conhecida como haxixe, acondicionada em sacola/segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 12,05g (doze gramas e cinco centigramas); iii) 1 (uma) porção da substância entorpecente conhecida como haxixe, acondicionada em sacola/segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 44,92g (quarenta e quatro gramas e noventa e dois centigramas); iv) 2 (duas) porções da substância entorpecente conhecida como maconha, acondicionadas em sacola/segmento plástico/fita adesiva, perfazendo a massa líquida de 130,15g (cento e trinta gramas e quinze centigramas); v) 1 (uma) porção da substância entorpecente conhecida como maconha, acondicionada em sacola/segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 10,43g (dez gramas e quarenta e três centigramas); vi) 1 (uma) porção da substância entorpecente conhecida como haxixe, acondicionada em papel, perfazendo a massa líquida de 7,29g (sete gramas e vinte e nove centigramas); vii) 1 (uma) porção da substância entorpecente conhecida como maconha, acondicionada em embalagem metalizada, perfazendo a massa líquida de 297,55g (duzentos e noventa e sete gramas e cinquenta e cinco centigramas); viii) 4 (quatro) porções da substância entorpecente conhecida como maconha, acondicionadas em sacola/segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 71,18g (setenta e um gramas e dezoito centigramas); ix) 8 (oito) espécimes vegetais com galhos, folhas pediculadas com bordas serrilhadas e lóbulos em número ímpar contendo a substância proscrita conhecida como maconha, sem acondicionamento, perfazendo a massa líquida de 91,37g (noventa e um gramas e trinta e sete centigramas). (fl. 98). Neste contexto, o MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia converteu o flagrante em prisão preventiva, sob o fundamento de que: No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é conversão da prisão em preventiva. Cuida-se de delito de tráfico de excessiva quantidade de droga, além de variação. Nesses casos, a grande quantidade de droga traz em si a presunção de reiteração criminosa, pois não se mostra crível que a droga seja repassada em um único ato de traficância. Essa presunção se confirma, no caso em concreto, pelas denúncias de traficância na residência do custodiado. A sociedade não tolera a prática do delito de tráfico, um dos mais graves do nosso ordenamento jurídico. É um crime que demonstra periculosidade e traz intranquilidade social. Está patente, portanto, a reiteração criminosa e o risco à ordem pública. Não há possibilidade de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. (fls. 90/93 – grifo nosso). Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “O conceito de ordem pública envolve tanto a prevenção da prática de novos crimes quanto a preservação da segurança social, sendo relevante a probabilidade de reiteração delitiva, diante da gravidade concreta das circunstâncias do crime.” (Acórdão 1923936, 0732124-86.2024.8.07.0000, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 19/09/2024, publicado no DJe: 27/09/2024.) Na espécie, a manutenção da prisão preventiva está justificada para a garantia da ordem pública, um dos requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal, uma vez que a difusão de entorpecentes representa risco para a sociedade, desordem e insegurança no meio social e tornam seus usuários reféns do vício, fazendo-se imprescindível a adoção de medidas severas que façam cessar essa atividade delituosa que coloca em risco a ordem pública e a paz social, destruindo vidas e lares e disseminando a violência. Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que, na presente hipótese, a decisão proferida foi clara e devidamente motivada, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guarda a decisão pertinência com os fatos e com a gravidade dos delitos, tendo demonstrado a potencial periculosidade do agente. Destaca-se que a prisão cautelar não viola os princípios da presunção de inocência e proporcionalidade, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. (HC 253038, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 06/03/2025, PUBLIC 07/03/2025). O fato de o paciente ser primário, possuir bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si só, não elide a necessidade de prisão preventiva, quando presentes os seus requisitos, como é o caso dos autos. Do mesmo modo, que a alegação de que está em tratamento psiquiátrico, bem como, a situação de vulnerabilidade de seus familiares, incluindo filhos com autismo e TDAH, e companheira com deficiência física e alergias graves, não afasta a necessidade da prisão preventiva. Isso porque a imprescindibilidade da presença do paciente não restou demonstrada. Conclui-se, portanto, que não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes. A pena máxima cominada aos delitos é superior a 4 (quatro) anos de reclusão e, portanto, autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme prevê o artigo 313 do Código de Processo Penal. De igual modo, as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Por fim, cabe reforçar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa pôr fim a ato manifestamente ilegal, e/ou, abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, uma vez que a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada, razão pela qual, não merece a censura monocrática por parte desta Relatora, mas sim a submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 22 de setembro de 2025 17:23:17. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora